Tribunal: STF
Processo: AI 827884
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 12.204/2002 E 12.635/2004. SÚMULA 280/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interpretação de legislação local inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante o óbice da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.